Tribunal: STF
Processo: Rcl 4233
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Pensionista. Remuneração.
   Vencimentos ou proventos. Pensão. Vantagem pecuniária.
   Incorporação da gratificação conhecida como "quintos".
   Antecipação de tutela concedida. Ofensa à autoridade da decisão
   proferida na ADC nº 4. Não ocorrência. Benefício de caráter
   previdencial. Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido.
   Inteligência da súmula 729. Precedentes inaplicáveis. Em se
   tratando de benefícios previdenciarios, como proventos e pensões,
   não se lhes aplica o decidido na ADC nº 4.